Tribunal: TJBA
Processo: 8052683-57.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8052683-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

REU: ROSEMARY TAVARES OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1.

Nos termos do art. 535, §§5º a 8º, e do art. 966, V, do CPC, é cabível ação rescisória para desconstituir título executivo judicial quando este se funda em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, especialmente em hipóteses de repercussão geral.

2.

O Tema nº 1.157 da Repercussão Geral do STF consolidou o entendimento de que é vedado o reenquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de cargos, carreiras e remuneração destinados a servidores efetivos, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

3.

No caso concreto, a decisão rescindenda, ao reconhecer o direito da ré à progressão funcional violou frontalmente a tese vinculante do STF, impondo-se a desconstituição do título executivo judicial formado.

4.

A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.157 dispensa a devolução de valores percebidos de boa-fé pela ré até a data deste julgamento, reconhecendo a natureza alimentar das verbas.

5.

Em sede de juízo rescisório, reconhece-se a impossibilidade de a ré, admitida sem concurso público, ser enquadrada em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, julgando-se improcedente o pedido formulado na ação originária.

6.

Defere-se a tutela antecipada para suspender a eficácia do título executivo judicial formado nos autos do processo originário, impedindo sua execução até o trânsito em julgado da presente decisão.

7.

Concede-se à ré o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, em razão da declaração de insuficiência econômica.

8.

Ação rescisória acolhida, com condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052683-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como autor o
MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e como acionada
ROSEMARY TAVARES OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
desconstituir a decisão rescindenda e, acolhendo a ação rescisória, julgar improcedente o pedido formulado na ação originária, nos termos do voto da relatora.